Tribunal: STF
Processo: RE 1337747
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 546. STF ART. 1.040, II do CPC/2015. REEXAME DE ACÓRDÃO. ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL 239/92 DECLARADA CONSTITUCIONAL. VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO SUBSUNÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO PROVIDO.
    1. Trata-se de reexame de apelação cível, nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015, a fim de identificar suposta divergência entre o julgado e o decidido no RE 661.702/DF (regime de repercussão geral – Tema 546). 1.2. Em grau de recurso, o acórdão deu provimento ao apelo do autor para declarar a nulidade do auto de infração, ao fundamento de que o dispositivo que embasou a autuação teve a sua inconstitucionalidade declarada pelo Conselho Especial, além de considerar o fato de que o veículo de passeio utilizado na ocasião não teria os atributos necessários para caracterizar a infração de fraude imputada ao apelante.
    2. Reapreciada a situação retratada nos autos, forçoso reconhecer que não se verifica divergência entre o acórdão proferido por esta 2ª Turma e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo razão para modificar o julgado. 2.1. Isso porque, muito embora tenha a Suprema Corte fixado a tese de que é “constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude no serviço público de transporte coletivo”, o julgado reconheceu ser inaplicável a infração prevista no artigo ao caso dos autos, uma vez que o veículo de passeio do autor não possui as características para se enquadrar na penalidade do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92. 2.2. Com efeito, amparado por fundamento distinto, o acórdão não diverge da orientação veiculada em regime de repercussão geral, razão pela qual deve o mesmo ser mantido. Porquanto. De declarou inválida a autuação, com a ressalva da fundamentação relativa à inconstitucionalidade do dispositivo legal, a qual deve ser desconsiderada. 
    3. Dentro deste contexto, assiste razão ao apelante, devendo a sentença de improcedência ser reformada para declarar a nulidade do auto de infração e inexigíveis as penalidades decorrentes, haja vista ser inaplicável a penalidade prevista pela norma distrital aos veículos de passeios, pois as peculiaridades do automóvel não permitir fraudar o sistema de transporte público coletivo. 
    4. Apelação provida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 22, 30, V, e 175 da CF. 
    O recurso extraordinário não pode ser provido. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 661.702-RG (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 546), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando a seguinte tese:
    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.
    Na espécie, o Tribunal de origem afastou a aplicação do RE 661.702- RG, por concluir “ser inaplicável a infração prevista no artigo ao caso dos autos, uma vez que o veículo de passeio do autor não possui as características para se enquadrar na penalidade do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92”. 
    De modo que, para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei Distrital 239/1992) e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Nesse mesmo sentido: o RE 1.312.007, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.328.041, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.319.085, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator